Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-39.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-39.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA GONCALVES QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS SUPRIMIDAS POR MEIO DO DECRETO Nº 055/2017. ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO PODE SER ÓBICE PARA CONCESSÃO DE DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. DIREITO ESTABELECIDO EM LEI PRÉVIA. PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1075. ALEGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO COM OS SERVIDORES. PAGAMENTO DO DÉBITO E RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO QUANTUM DEVIDO. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO E RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER ESTIPULADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000402-39.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelantes e apelados SILVANA GONCALVES QUEIROZ e e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)